Tribunal: TJDFT
Processo: 0717028-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717028-39.2022.8.07.0020 RECORRENTE: TORRE FORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: GIOVANNA REMOR STECANELA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REQUISITOS. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. CO-HERDEIRO. ESCRITURA PÚBLICA. INVENTÁRIO EM ANDAMENTO. PARTILHA NÃO CONCLUÍDA. BEM SINGULARMENTE CONSIDERADO. INEFICÁCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso vertente, a Autora celebrou negócio jurídico com a Ré, co-herdeira, com a finalidade de adquirir o quinhão dela sobre imóveis individualizados, em momento anterior à homologação da partilha, por meio de escritura pública de cessão de direitos hereditários, mas referido ajuste foi declarado ineficaz pelo d. juízo do Inventário. 2. O Código Civil, no capítulo destinado à herança e sua administração, dispõe acerca da cessão de direitos hereditários no artigo 1.793, aduzindo que tanto o direito à sucessão aberta, quanto o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. 3. Contudo, segundo o §2o do mesmo artigo, “É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente”. E o §3o estabelece que a cessão de direitos hereditários não pode recair sobre bem específico ou individualizado do acervo patrimonial que compõe a herança, sendo ineficaz a respectiva disposição sem prévia autorização do juiz da sucessão. 4. Da análise dos referidos dispositivos verifica-se que o contrato firmado traduz negócio jurídico perfeito e válido entre cedente e cessionária, gerando vínculo obrigacional entre elas, mas só produzirá efeitos depois de definido, na partilha, o quinhão que couber à cedente. 5. Os contratos de cessão de direitos hereditários possuem natureza aleatória e condicional, na qual o cessionário assume o risco de um evento futuro e incerto – a partilha definitiva do acervo –, não tendo as partes ciência prévia de qual bem será efetivamente atribuído ao cedente nem de quando o inventário se encerrará. 6. Assim, justamente por ser aleatório, o contrato não se invalida pelo simples fato de o resultado esperado ainda não ter se concretizado ou de poder se frustrar, poiso risco da condição suspensiva foi livremente assumido pelas partes e incorporado na formação do preço. 7. Caso a partilha venha a destinar à cedente um bem diferente do objeto cedido, ou mesmo não lhe conferir bem algum, a questão se soluciona por meio de resolução contratual, com devolução do valor pago (arts.234,475 e884, todos do CC/02), e não por intermédio de ação de anulação. 8. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, §§ 1o e 2o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, “a”, CPC, sustentando que a eficácia do negócio jurídico ainda pode ser restabelecida ao final da partilha, o que justifica a suspensão do processo como medida adequada, proporcional e compatível com a boa-fé objetiva e com o princípio da cooperação processual. Pugna, assim, para que seja mantido o processo suspenso até o deslinde do processo do inventário no 0000179-71.2014.8.07.0001, que tramita na 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Brasília/DF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece admissão quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, §§ 1o e 2o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “(...) considerando que mesmo frustrado o objeto da cessão de direitos hereditários ao fim do inventário a hipótese não é de nulidade do ajuste, mas de resolução dele, tal pretensão deve ser manejada em demanda própria, afigurando-se descabida a suspensão do feito pleiteada pela Apelante.” (ID 72448079), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030